Tribunal: TJSP
Processo: 2003018-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASTREINTES - Fixação em R$ 1.000,00, limitada a R$100.000,00, para compelir ao cumprimento - Estipulação do prazo de três dias para as providências, que não se mostra curto, uma vez que não importa em dependência de sistema alheio para a tomada das medidas necessárias - Providência determinada que importa em mera abstenção de cobrança - Agravante que não se desvencilhou do ônus que lhe cabe em

Ementa:
ASTREINTES - Fixação em R$ 1.000,00, limitada a R$100.000,00, para compelir ao cumprimento - Estipulação do prazo de três dias para as providências, que não se mostra curto, uma vez que não importa em dependência de sistema alheio para a tomada das medidas necessárias - Providência determinada que importa em mera abstenção de cobrança - Agravante que não se desvencilhou do ônus que lhe cabe em comprovar o cumprimento da decisão judicial, não se demonstrando que a multa fosse suficiente para compelir a tanto - Prazo razoável - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2003018-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO ITAUCARD
S/A, é agravado RAFAEL PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003018-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
2
Voto no 20849
Agravo de Instrumento no 2003018-97.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Agravado: Rafael Pavan
Comarca: São Paulo
Relator(a): Mendes Pereira
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
ASTREINTES
-
Fixação
em
R$
1.000,00,
limitada
a
R$100.000,00, para compelir ao cumprimento - Estipulação do
prazo de três dias para as providências, que não se mostra curto,
uma vez que não importa em dependência de sistema alheio para a
tomada das medidas necessárias - Providência determinada que
importa em mera abstenção de cobrança - Agravante que não se
desvencilhou do ônus que lhe cabe em comprovar o cumprimento
da decisão judicial, não se demonstrando que a multa fosse
suficiente para compelir a tanto - Prazo razoável - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão cuja cópia
se encontra encartada às fls. 23/24 do instrumento, que dentre outros comandos,
determinou ao agravante que se abstenha de efetuar cobranças, por qualquer meio, do
valor de R$3.500,00 datado de 08/11, lançado sob a rubrica “PAG*MateusGebralFerraz”
(fls. 07) da fatura do cartão de crédito pertencente ao agravado (cartão MASTERCARD
Black no 5536.xxxx.xxxx.9653), com vencimento previsto para 20.12.2019, bem como
que não inclua seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e junto ao SCPC e SERASA,
no prazo de três dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 limitada a
R$100.000,00.
Inconformado, recorreu o agravante para requer a reforma do decisum por
entender desnecessária a fixação de multa, desproporcional o valor arbitrado e exíguo o
prazo para cumprimento da obrigação. Está a providenciar o cumprimento da obrigação
de fazer imposta. Sendo, portanto, desnecessária a aplicação da multa, não tendo ocorrido
descumprimento da ordem. Aduz que a decisão agravada não se encontra em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois na remota possibilidade de
descumprimento do comando ocorrerá o enriquecimento sem causa do agravado, em
razão do valor desproporcional fixado. Ademais, deverá ser fixado prazo e valor razoável
e compatível com as circunstâncias do caso concreto. Pugna pelo provimento do agravo
de instrumento para o afastamento ou minoração das astreintes.
Indeferido o efeito suspensivo ante a ausência de pressupostos autorizadores
à sua concessão.
É o relatório.
A decisão recorrida não merece reforma.
Não se mostra curto o prazo fixado para cumprimento espontâneo da
determinação judicial, uma vez que não importa em dependência de sistema alheio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003018-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
3
tomada das medidas necessárias. Providência determinada que importa em mera
abstenção de cobrança. Apresentou o agravante tão-somente tela informativa em foi
registrada a ocorrência do furto do cartão objeto do litígio (fls. 06), onde comunica que
“em caráter de exceção” regularizará o saldo desconhecido e que tal crédito estará
disponível na próxima fatura, com vencimento em 20.01.2020, ainda não expedida. Nada
trouxe o recorrente de concreto acerca do cumprimento da ordem judicial. Cabe ao banco
prontamente dar cumprimento à ordem judicial e abster-se do que mais lhe foi proibido
até a solução da questão.
Portanto, controversa se encontra tal questão, uma vez que o recorrido não
se manifestou a esse respeito.
No tocante à multa diária tem por escopo, coagir o devedor a cumprir a sua
obrigação fixada por decisão judicial. Não é pena para puni-lo pelo fato de não ter
cumprido o seu dever, também não tem caráter de ressarcimento ou indenização. É um
meio para que o obrigado cumpra o seu dever de maneira rápida, reta e eficiente. Seu valor
deve guardar adequação e seu prazo, razoabilidade, posto que a medida coercitiva deve ser
compatível com a obrigação a ser cumprida.
Assim é que se devem respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para que não se fixe multa com a probabilidade de se destoar da
obrigação principal, e se transformar num valor estratosférico, tampouco que possa
representar valor diminuto, ao ponto de não cumprir o seu papel de coagir o devedor a
cumprir a obrigação na forma específica.
Tal deve ser compreendido no sentido de que a lei processual dotou o
julgador de poderes amplos, para que possa obrigar a parte ao cumprimento de obrigação
de fazer mediante ponderada e criteriosa utilização dos meios de coerção, até o necessário.
No caso em exame, não se pode pretender fixação de multa em patamar
irrisório e desproporcional à exigência impugnada, sob pena de tornar mais vantajoso o
descumprimento da obrigação.
A multa incide apenas se houver transgressão, razão pela qual
impropriedade não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária.
Se houver cumprimento, nada mais incidirá; se houver descumprimento, tal
se dará por opção do próprio recorrente em afrontar a determinação sem apresentar
justificativa plausível.
Tal multa foi imposta para assegurar o cumprimento da decisão proferida
em caráter antecipatório de tutela no exame perfunctório da inicial e não para assegurar
futura decisão sobre o caso.
Descabida redução das astreintes, já que o montante é módico e não
exagerado, estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade em
relação ao objeto do processo e à condição das partes, servindo para compelir o recorrente
ao cumprimento da obrigação. Foi fixada de forma proporcional à desídia na observância
da ordem judicial, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o
montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003018-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20849 – São Paulo - MCC
4
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No
caso dos autos, o agravante não demonstrou que a quantia fixada se revelaria excessiva”
(AgInt no AREsp 1034465/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017);
"Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Sobre a irresignação acerca
do valor da multa imposta pelo DD. Juiz inicial, também não lhe assiste razão. O valor
determinado (R$ 5.000,00) está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo
proporcional e razoável. (...) Dessa forma, por ter a multa caráter cominatório, a fim de
compelir a parte a cumprir com a obrigação de fazer a si importa, não é cabível sua
redução." Com efeito, o STJ possui o entendimento consolidado de que "é cabível a
aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais
que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o quantum arbitrado só será
passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante,
o que não se verifica na hipótese." Assim, não havendo, no caso concreto, em que arbitrado
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades da lide em análise, modificar o
quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e
provas, obstada em Recurso Especial consoante Súmula 7/STJ" (REsp 1691951/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
23/10/2017);
"A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se
nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente
comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" (AgRg
no AREsp 580.106/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Em relação ao valor da multa (R$1.000,00), nada há de exorbitante no
quantum fixado com ponderação e razoabilidade, observando-se que o montante é irrisório
para o banco réu, notoriamente uma das maiores instituições financeiras do País.
Aliás, já foram estipulados prazo e patamar razoável por não atendimento da
ordem judicial, o que se afigura coerente. Ademais, sua incidência somente ocorrerá, frise-
se, na hipótese de descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Mendes Pereira
Relator